Tribunal: TJSP
Processo: 0001863-40.2018.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes, escalada e rompimento de obstáculo. Art. 155, caput e §4o, I, II e IV, do CP. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Confissões corroboradas pelo restante da prova oral. Tese de ausência de dolo afastada. Actio libera in causa. Recursos não providos.